Tribunal: TJDFT
Processo: 0732113-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732113-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC Publique-se. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator